Tribunal: TJMT
Processo: 1003103-88.2020.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003103-88.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO MARCOS DA SILVA - CPF: 066.346.811-63 (APELANTE), LADY DAYANA MARCIA MAGALHAES MARTINES - CPF: 225.121.718-50 (APELANTE), ANTONIO MARCOS DA SILVA - CPF: 066.346.811-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. FUNDADAS SUSPEITAS PARA AS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FINALIDADE MERCANTIL DA DROGA. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou a apelante pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, à pena de
06 anos e 08 meses de reclusão
, em regime inicial fechado, e 666 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
existência de denúncia anônima de que um indivíduo com mandado de prisão em aberto estaria nas proximidades de uma lanchonete no endereço indicado pelo noticiante; (
ii
) policiais se diligenciaram ao local e avistaram a apelante vendendo maconha ao citado indivíduo, em evidente situação de flagrante delito, a qual, em entrevista, revelou que estava traficando e que tinha mais droga em sua residência; (
iii
) busca domiciliar que culminou na apreensão de outras cinco porções de maconha, totalizando 41,36g, e uma pedra de pasta-base de cocaína, pesando 3g; (
iv
) apelante negou os fatos, aduzindo que foi abordada em sua casa e não em via pública, e que não havia entorpecentes em sua residência; (
v
) depoimentos uníssonos e seguros dos policiais condutores do flagrante em ambas as fases processuais acerca da apreensão dos entorpecentes e autoria da recorrente; e (
vi
) regime inicial fechado estabelecido na sentença em razão da reincidência e dos maus antecedentes da recorrente.

3. Requerimentos do recurso: (
i
) reconhecimento da nulidade das
buscas pessoal e domiciliar por ausência de justa causa; (
ii
) absolvição por insuficiência de provas judicializadas acerca da autoria da apelante e da destinação da droga; e (
iii
) alteração do regime fechado para o semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar: (
i
) a legalidade das buscas pessoal e domiciliar realizadas e a validade das provas obtidas; (
ii
)
a suficiência probatória para manter a condenação; e (
iii
) o cabimento do regime inicial semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
As buscas pessoal e domiciliar foram legítimas, pois precedidas da situação flagrancial em que a apelante se encontrava, na medida em que foi avistada pelos policiais em via pública vendendo uma porção de entorpecente próximo da sua residência, a qual utilizava tornozeleira em virtude de outra condenação por tráfico.

6.
A materialidade e autoria restaram comprovadas pela apreensão de drogas (maconha e cocaína), balança de precisão, dinheiro e demais elementos circunstanciais do flagrante, corroborados pela prova testemunhal judicializada, sobretudo pelo fato de a apelante ter sido flagrada realizando a mercancia ilícita de entorpecente.

7.
Não obstante a pena aplicada seja inferior a 08 oito anos de reclusão, o regime inicial fechado se justifica na hipótese de reincidência e da existência de circunstância judicial desfavorável.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido, rejeitada a preliminar e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/06, art. 33; CPP, art. 386, VII, 240, § 2º, 244 e 302, II; CP, art. 29 e 33, § 2º, “a”, e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE n.
1476558, Súmula n. 719;
TJMT,
HC n. 10232742720228110000 e e
nunciado da TCCR/TJMT n. 07.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lady Dayana Marcia Magalhães Martines
contra a sentença proferida pelo Juízo da
9
ª Vara
Criminal

d
e Cuiabá
, nos autos da ação
penal n.
1003103-88.2020.8.11.0042
,
que
a
condenou pela prática
dos delitos descritos
no art.
33 da Lei n. 11.343/06
c/c o art. 29 do Código Penal
, à pena de
0
6
(
seis
) anos
e 08 (oito) meses
de reclusão
,
em regime inicial
fechado
,
e ao pagamento de
66
6
(
seiscentos e sessenta e
seis
) dias-multa
(id.
244861209
).

Nas razões recursais,
a
apelante
postula, preliminarmente, a
declaração
da nu
lidade absoluta do feito em razão da forma ilegal como se
procedeu
à
s
busca
s pessoal e
domiciliar, em violação aos regramentos constitucional e processual penal.

No mérito,
almeja
a absolvição
por insuficiência de provas
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e em atenção ao princípio
in dubio pro reo
.
Subsidiariamente, requer
a alteração do regime prisional, pois as circunstâncias judiciais mostraram-se neutras e a reincidência isoladamente não é argumento hábil a justificar o regime mais severo
(id.
244860565
).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso (id.
244860567
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pela
rejeição da preliminar
e

desprovimento
do apelo (id.
252015675
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se dos autos que
a
apelante
Lady Dayana Marcia Magalhães Martines

e
o corréu
Antônio Marcos da Silva
, vulgo “Marquinho”, “Gordinho” e/ou “Lacraia,
foram
denunciado
s como incurso
s
no
art. 33 da Lei n. 11.343/06
, c/c o art. 29 do Código Penal,
em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“(...)
No dia
21 de agosto de 2020
, por volta das 19h00min, na
rua
02, bairro Nova Esperança II, nesta cidade de Cuiabá-MT, a denunciada
LADY DAYANA MARCIA MAGALHÃES MARTINES
foi presa em flagrante delito por
vender drogas
, para o consumo de terceiros, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No mesmo contexto fático, na residência situada na
rua
02,
n.°
32, bairro Nova Esperança II, nesta cidade de Cuiabá-MT, os denunciados
ANTONIO MARCOS DA SILVA e LADY DAYANA MARCIA MAGALHÃES MARTINES

guardavam e tinham em depósito drogas
, para outros fins que não o consumo próprio, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai do caderno investigativo que a guarnição VTR 0488 recebeu uma denúncia anônima
, via
Base Pedra 90, apontando que um indivíduo conhecido por “
Lacraia
”, ora denunciado
Antônio Marcos
, o qual estaria foragido, acompanhado da ora denunciada
Lady Dayana
, estariam realizando o comércio ilícito de entorpecentes na rua 02, próximo a “Bolinha Lanchonete”, no bairro Nova Esperança II.

Diante dessas informações a guarnição intensificou rondas nas proximidades do local indicado, quando,
em dado momento, visualizou o suspeito Reginaldo Vieira pegando algo das mãos da denunciada Lady Dayana, comportamento esse que os policiais reputaram suspeito
.

Ato contínuo, a equipe policial efetuou a abordagem e revista pessoal, sendo localizada, em poder de
Reginaldo, 01 (uma) porção de substância análoga
à
maconha. Indagado acerca do ilícito, Reginaldo disse que havia
pego
a substância entorpecente com a denunciada Lady Dayana.

Na sequência, os policiais perguntaram para a denunciada Lady Dayana se havia mais entorpecentes em sua casa, a qual respondeu que sim e revelou que estaria traficando, pois se encontrava desempregada, informando ainda que as drogas estavam no armário da cozinha.

Realizada busca na residência da denunciada Lady Dayana, localizada na rua 02, n.º 32, no bairro Nova Esperança II, onde os policiais se depararam com o denunciado
Antônio
Marcos, indicado pela denúncia recebida, foram encontradas 04 (quatro) porções pequenas e 01 (uma) porção média de substância análoga a maconha, 01 (uma) pedra de substância análoga a pasta base de cocaína, 01 (uma) balança de precisão e a quantia de R$ 123,00 (cento e vinte e três reais).

Após ser dada voz de prisão aos denunciados, a denunciada Lady Dayana arremessou dois aparelhos celulares que estavam em seu poder no solo, os danificando.

Cumpre destacar que feita
a
checagem, verificou-se que em face do indivíduo Reginaldo Vieira constou mandado de prisão em aberto, de n.º 88006, expedido pela 2ª Vara Criminal desta Comarca; já em desfavor do denunciado
Antonio
Marcos, também constou mandado de prisão em aberto, de n.º 0001138- 03.2007.8.11.0025, expedido pela 3ª Vara Criminal e Cível de Juína/MT.

O laudo pericial
n.°
3.14.2020.68597-01, acostado às fls. 14/17- IP, concluiu que as porções apreendidas,
sendo 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de pedra, envolta em pedaço de plástico incolor, pesando 3,09 g (três gramas e nove centigramas), apresentou resultado POSITIVO para a presença de COCAÍNA
,
enquanto que 04 (quatro) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, pesando 15,52 g (quinze gramas e cinquenta e dois centigramas), e 01 (uma) porção material vegetal seco, de tonalidade castanho esverdeada, pesando 21,87 g (vinte e um gramas e oitenta e sete centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para
Cannabis
sativa L. (MACONHA); já 01 (uma) porção de material vegetal seco, de tonalidade castanho esverdeada, apreendida em poder do indivíduo Reginaldo, pesando 3,97 g (três gramas e noventa e sete centigramas), também apresentou resultado POSITIVO para
Cannabis
sativa L. (MACONHA),
todas
substâncias entorpecentes, de uso proscrito no Brasil, consideradas capazes de causarem dependência física e psíquica,
elencadas nas listas F1, F2 e
E
da Portaria
n.°
344/ANVISA/MS.

Em seu interrogatório na delegacia (fls. 29/31-IP), o denunciado
Antônio
Marcos disse “(...) ser usuário de maconha e pasta base; que está morando na casa de sua namorada e estava lá na noite de hoje, na companhia de sua namorada Samira, a mãe dela Lady Dayana e uma amiga de nome Bruna; que portava 01 pedaço pequeno de maconha para seu consumo
.
”

Posteriormente, em cumprimento a ordem de serviço
n.°
44/2021, acostada aos autos, com a finalidade de verificar o envolvimento de Reginaldo Vieira, e dos denunciados
Antônio
Marcos e Lady Dayana no tráfico de drogas, foi realizada diligência na
rua
02, n.º 32, bairro Nova Esperança II, e, após entrevistas com vizinhos/moradores,
os investigadores de polícia apuraram que a denunciada Lady Dayana é conhecida como “correria do tráfico”, sendo que Reginaldo e o denunciado
Antônio
Marcos viviam na casa dela; foi informado, ainda, que após o fato, a denunciada Lady Dayana se mudou da residência. Também
verificou-se
que Reginaldo não é conhecido por traficar e sim como usuário de drogas
.

Cumpre destacar que em consulta aos antecedentes criminais dos denunciados, descortinou-se que a denunciada
Lady Dayana é reincidente, uma vez que registra duas condenações transitadas em julgado, a teor do executivo de pena, de n.º 22521-39.2014.811.0042 – código 380778, perante a 2ª Vara Criminal desta Comarca,
conforme: “01 – Guia de Execução Penal da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, Extraída dos Autos n.º 16193-69.2009.811.0042, cód. 148166, por infração do
artigo 157, 1ª, do CP
, a pena de 04 anos de Reclusão e 10 dias-multa, no Regime Aberto, (nos termos do artigo 33, § 2º, “c” do CP), transitado em 21/05/2012-MP e 28/06/2012-Defesa e 29/07/2013 – Réu. ****anotado em 20/10/2014** 02 – Guia de Execução Penal Provisória da 13ª Vara Criminal da Comarca da Capital, ref.
Ao Autos
n.º 21263-
57.2015..
811.0042 – cód. 416163 –
Art. 33 caput, e art. 40, III, da Lei n.º 11.343/2006
– Pena de 06
anos e 01 mês e 15 dias de Reclusão e 610 dias-multa,
Em
regime Fechado ***** anotado em 03/10/2016***”

Além disso, a denunciada Lady Dayana responde a outra ação penal, de n.º 8134-77.2018.811.0042 – código 515724, pela prática do crime quadrilha ou bando, perante a 7ª Vara Criminal desta Comarca.

Já em face do denunciado
Antonio
Marcos consta que o mesmo não possui bons antecedentes, uma vez que possui responde a outras três ações penais, conforme autos de n.º 4713-30.2018.811.0026 – código 75442, perante a Vara única de Arenápolis, pela prática do crime de
roubo majorado
, autos de n.º 1620- 40.2020.811.0042 – código 610908, perante a 7ª Vara Criminal desta Comarca, pela prática de crimes previstos na Lei da
Organização Criminosa
, e autos de n.º 450- 27.2018.811.0002 – código 523675, perante a 5ª Vara Criminal da comarca de Várzea
Grande-MT
, pela prática do crime de furto.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias do flagrante,
notadamente a denúncia recebida, o encontro de expressiva quantidade e variedade de drogas (maconha e cocaína), em porções já prontas para a comercialização ilícita, a apreensão de dinheiro e da balança de precisão, assim como a declaração dos policiais perante a autoridade policial, relatando que visualizaram a

denunciada Lady Dayana entregar entorpecente ao usuário Reginaldo, isso aliada
a
conduta da denunciada Lady Dayana ao quebrar os aparelhos celulares, com intuito de evitar futura perícia no telefone, e, ainda, somados aos antecedentes criminais que os denunciados ostentam, inclusive na mesma ação delitiva em face de Lady Dayana, bem como a declaração do denunciado
Antônio
, em seu interrogatório, de que estava morando na residência de Lady, e que tinha em sua posse drogas, no momento da abordagem, são elementos informativos que evidenciam que os denunciados
Antônio
Marcos e Lady Dayana estavam previamente ajustados para a prática da traficância, a fim de auferirem lucro fácil, de forma ilícita, e que os entorpecentes apreendidos eram destinados ao tráfico.
Logo, o caso em tela demonstra a presença de materialidade e indícios suficientes de autoria para a
configuração do delito de tráfico de drogas, aptas a ensejar a instauração de procedimento crim
inal contra os denunciados
(...)
”
(
id.
244860479
).

Após o regular trâmite processual, o Juízo
a quo
julgou procedente a ação penal para condená-lo
s
pelo crime imputado.

1. Preliminar
de nulidade da
s
busca
s pessoal e
domiciliar
:

Nesta instância, a defesa postula
a declaração da nulidade
de todo o feito em decorrência
da busca domiciliar
ter sido realizada à revelia dos ditames co
nstitucional e processual penal.

Sustenta, em síntese, que não havia fundada suspeita para a abordagem e busca pessoal

da apelante, bem como para o ingresso em seu domicílio, tendo em vista que o mero recebimento de denúncia anônima não autoriza a mitigação da garantia fundamental quando au
sentes investigações anteriores, não havendo elementos prévios capazes de convalidar a diligência policial.

Após a detida análise dos autos, verifica-se que a pretensão defensiva não comporta acolhimento.

Como dispõe o art.
244 do Código de Processo Penal
, a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando
presente fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

A norma constante nos
arts
. 240, § 2º, e 244
do Código de Processo Penal exigem a
referibilidade
da medida, ou seja, que a busca esteja relacionada à posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta
em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias, baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações.

Desse modo, os agentes estatais devem nortear suas ações motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, uma vez que o conceito de justa causa não exige a certeza da ocorrência de crime, mas, sim,fundadasrazões a respeito
(STF, ARE n. 1
.
476
.
558,
DJe
02/05/2024).

No caso
,
o policial militar
Edolin
Evangelista da Silva
declarou em juízo que
houve o recebimento de denúncia a respeito de um indivíduo
conhecido como “Lacraia”
que estaria foragido, com mandado de prisão em aberto,
o q
ual estaria na
rua
02, próximo ao
“Bolinha Lanches”, motivo pelo qual intensificaram as rondas
na região indicada, onde avistaram um suspeito pegando um invólucro da mão da apelante.

Em seguida, realizaram a abordagem e identificaram que o suspeito em questão se tratava de
Reginaldo
e que havia maconha no invólucro, o qual admitiu que
comprou a
droga para o consumo pessoal.

Prosseguiu declarando que a apelante confirmou a venda da droga e citou que tinha mais substância ilícita em sua residência, sendo observado que ela utilizava tornozeleira eletrônica e, ao ser indagada, ela disse
que
o monitoramento eletrônico era decorrência de uma situação de tráfico.

O depoente

Edolin
Evangelista
asseverou que, em busca domiciliar, localizaram dentro de um armário R$ 123,00 (cento e vinte e três reais) e uma balança de precisão, apurando-se que a apelante estava dando guari
d
a para o rapaz foragido, vulgo “Lacraia”, ou seja, o corréu
Antônio Marcos
, visto que,
segundo revelado por este, por
serem
afiliados a organização
criminosa, tinham a responsabilidade de dar proteção um p
ara o outro em situação de fuga,
in
litteris
:

“
(...) Que foi uma denúncia também feita na Base, só que dessa vez a ligação foi na área
do Pedra 90
, que a Companhia da Polícia Militar é instalada naquele bairro; Que aí as viaturas receberam essa chamada, dando conta que tinha um indivíduo; Que, a princípio, a denúncia era de um indivíduo que estaria foragido, (...) que estaria com mandado de prisão em aberto; (...) Que falava apenas o apelido ‘Lacraia’, (...) até então não tinha a qualificação dele completa; Que a denúncia, ela citava essa rua, rua 02, próximo do Bolinha Lanches, que na época
la
tinha esse lanche; Que aí a viatura começou a intensificar rondas naquele bairro; (...) Que não [mencionava a Lady
Dayna
], somente a denúncia chegou sobre o foragido, nem questão de tráfico, nada disso; (...) Que não me recordo [de que na denúncia continha informação de tráfico praticado pelos réus]; Que de memória me lembro muito desse nome e do mandado de prisão; (...) Que com certeza [confirmo o que está contido no boletim de ocorrência e na minha declaração policial, se tiverem sobre a informação em relação ao tráfico de drogas]; (...) Que quase 03 anos já, não me recordaria 100% o fato ocorrido no dia; (...) Que a nossa guarnição começou a intensificar rondas ali, no intuito de localizar algum indivíduo ou alguma atitude suspeita, (...) porque até então tínhamos poucas informações; Que lembro também desse Bolinha Lanche, que era um trailer que, inclusive, passando perto desse Bolinha, aí que começou todo o desenrolar da ocorrência, que foi a questão da abordagem; (...) Que a abordagem iniciou-se nesse indivíduo que ele estava pegando um invólucro da mão da outra pessoa, que seria a Lady; Que, nesse momento, foi feito a abordagem policial, e o indivíduo é o Reginaldo; Que feita a abordagem policial, busca, foi percebido se tratar de material entorpecente esse invólucro, substância análoga à maconha; (...) Que isso,
[visualizamos a Lady entregando algo para o Reginaldo], foi o start para a abordagem policial, e aí o Reginaldo questionado, ele confirmou que teria feito a aquisição ali, a compra naquele momento, que estaria pegando para o seu uso; (...) Que isso, [que ele estava pegando com
a Lady
Dayana]; (...) Que questionada a senhora lá, a Lady Dayana, ela confirmou (...) a venda, deu umas explicações lá, enfim; (...) Que foi feita a busca residencial, (...) dentro dessa residência que estava essa pessoa, que era o foragido, o ‘Lacraia’, (...) Antônio Marcos, que teria foragido do município de Juína; Que ele também, logo de cara, já se identificou, falou que era, inclusive, citou ser participante de uma organização criminosa e que estaria foragido; (...) Que nessa residência também tinha outras duas pessoas, duas moças; (...) Que todo o cenário confirmado por eles, os residentes da casa, foi visualizado o local de preparo e comércio da droga; Que em um armário lá foi encontrado uma quantia em dinheiro, R$ 123,00, uma balança; (...) Que ela citou [que tinha mais droga em casa]; Que ela usava tornozeleira eletrônica esse tempo, e aí questionada sobre o motivo que tinha acontecido, que ela estava usando aquela tornozeleira, ela também falou que era a questão do tráfico, que ela já tinha sido presa por isso antes, e que não tinha como, que não arrumava emprego, porque tinha tornozeleira, e tinha que viver disso; Que estava alugada, mas na responsabilidade dela, e ela tinha dado guarita para esse rapaz, para esse ‘Lacraia’, o Antônio Marcos, inclusive, no momento, ele não estava atuando, entregando droga por causa disso, por causa de ser foragido e aí ele não podia ficar ali muito aparecendo; (...) Que por serem filiados – não sei como se diz – dessa organização criminosa, eles teriam essa responsabilidade de um dar guarida para o outro, quando tem uma situação de fuga de uma região; Que isso foi o que foi passado para nós no local; (...) Que era uma casa de poucas peças, (...) mas tinha um armário, acredito que ali já seria a cozinha; (...) Que ela apontou [para o local
onde
tinha
mais droga]; (...) Que quando foi feita a checagem, tinham 02 indivíduos, esse que estava pegando a droga também estava com mando de prisão, que era o Reginaldo, e o
Antonio
Marcos, todos estavam com mandado de prisão; (...) Que ela abriu o jogo e falou que ali era local de disso, daquilo, que ela teria que dar guarida para esse rapaz, e que essa era a maneira deles sobreviveram, e aí apontou esse armário; (...) Que algo que chamou bastante atenção foi que no momento que ela percebeu (...) que ela também seria conduzida até a delegacia, ela imediatamente quebrou 02 aparelhos telefônicos que tinha em posse dela, isso despertou mais ainda a atenção; (...) Que não tenho conhecimento disso [de que o ‘Lacraia’ namorava uma filha da Lady Dayana]; (...) Que foram poucas porções [encontradas dentro da casa], não foram muitas; (...) Que não estou me recordando de quanto entorpecente foi encontrado; (...) Que sei que tinha R$ 123,00 em dinheiro e uma balança, isso eu me recordo bem nítido; (...) Que com certeza, [confirmo o que está escrito no boletim de ocorrência e meu depoimento policial]; (...) Que quanto à participação do jovem lá, o ‘Lacraia’, eu não me recordo da participação dele efetiva para eu dizer algo objetivo da participação dele, me recordo dele estar foragido e da moça Lady ter dado essa guarida para ele para poder estar protegendo o colega, o amigo; (...) Que ali era o local justamente para venda, (...) residência dela; Que, na época, se não me engano, ela disse que era alugada, mas era dela; (...) Que o ‘Lacraia’, a questão dele ter sido citado, (...) o que foi passado para a guarnição, ele foi bem aberto, (...) ele citou, por exemplo, a questão que eles têm um cadastro, uma matrícula nessa organização e isso ele foi citando, para comprovar que ele, realmente, era essa pessoa na organização; Que ele disse que foi pego para lá para dar um reforço; Que ele foi realocado de um município para esse, para dar reforço naquela região; (...) Que [foi para lá]
por
conta de ser um esconderijo, um
bairro um pouco pacato, não ter tanta ronda de polícia, (...) e que também ele seria ali uma boa serventia no comércio de entorpecente naquele local em conjunto com a dona da residência, pela experiência dele lá, segundo que ele passou; (...) Que [não conhecia] nenhum dos 02, nunca tinha feito nenhuma abordagem; (...).” (sentença, id. 244861209).

O policial militar
Gilberth
Max Pinto da Silva
, ouvido judicialmente, confirmou a situação
flagrancial
ao avistarem a apelante entregando substância entorpecente a outra pessoa próximo a uma lanchonete, que ficava em frente à residência
dela
(sentença, id. 244861209).

Diante deste quadro fático-processual
,
é indiscutível a situação
flagrancial

retratada

nos

depoimentos

dos policiais colhidos em juízo, cujos relatos corroboram as declarações extrajudiciais por eles proferidas (id. 244860469).

Como se observa
,
após o recebimento de informações a respeito do local onde o suspeito “Lacraia”
, até então foragido,
estaria
, a equipe intensificou as rondas na região e avistou a apelante entregando um invólucro
a ele
, o que motivou
a

abordagem
e a
busca pesso
al
, sendo identificado que
Reginaldo

havia acabado de comprar maconha da recorrente
,
em evidente situação de
flagrante delito
, nos termos do art. 302,
II, do Código de Processo Penal
.

Assim, após a apelante revelar aos policiais que haveria mais drogas em sua casa, os policiais se dirigiram ao local em continuidade das diligências e encontraram outra
s porções
de entorpecente
s
no armário.

A respeito
da temática
, colaciona-se o seguinte julga
do proferido por este Sodalício, em que se registra o entendimento das Cortes Superiores no
sentido de que se admite a busca domiciliar
quando precedida da apreensão de entorpecentes, em via pública, durante revista pessoal
:

“
O c. STF tem entendimento no sentido de que há fundadas razões para a busca domiciliar diante da “anterior apreensão de entorpecentes e dinheiro”, a atrair “suspeitas de que se
mantinha
drogas em depósi
to”
(
RHC 219955/SC).

No mesmo sentido, o c. STJ reconhece a legalidade da busca domiciliar quando precedida da apreensão de entorpecentes, em via p
ública, durante revista pessoal
(
AgRg
no HC n. 758.678/GO)”
(TJMT, HC n.
10232742720228110000, Relator Des.
Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal,
DJe
18/12/2022)
.

O tipo penal de tráfico ilícito de drogas, capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, pode se consumar mediante a prática de qualquer um dos verbos nucleares
previstos
no dispositivo em comento.

Evidentemente, a execução de algumas das condutas mencionadas se protrai no tempo, caracterizando o denominado crime permanente. É o que ocorre com os comportamentos de “
guardar
” e “
ter em depósito
” ora atribuídos à
apelante.

Assim, não há falar em ilegalidade na apreensão do material tóxico

durante a revista pessoal e domiciliar, visto que precedidas de fundadas razões devidamente justificadas acerca da situação
flagrancial
em que se encontrava a apelante.

2.
Pleito absolutório:

A defesa pugna pela a
bsolvição
por
insuficiência de provas produzidas na fase de instrução acerca do suposto envolvimento da apelante
na prática do tráfico e da
destinação da droga, persistindo d
ú
vida razoável quanto à culpabilidade desta.

A materialidade
do crime
está demonstrada por meio do boletim de ocorrência,
termo de exibição e
apreensão e laudo
definitivo
(id.
244860469
).

A autoria
da apelante
está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito e pela prova judicializada.

Conforme os depoimentos
extrajudiciais
prestados pelos policiais
militares

Edolin
Evangelista da Silva
e
Gilberth
Max Pinto da Silva
,
a equipe
avistou a apelante
entregando um invólucro ao suspeito
Reginaldo
e, em abordagem e busca pessoal, lograram apreender uma porção de maconha.

Ao ser indagada, ela revelou que teria mais entorpecente em sua casa, e que “
estaria vendendo
,
pois estava desempregada, indicando que estaria no armário da cozinha, local onde foi encontrado os demais entorpecentes vinculados juntamente com a quantia de R$ 123,00 em espécie e uma balança de
precisão
” (id. 244860469, fls. 10/11 e 13/14).

Na fase investigativa,
Reginaldo Vieira
negou ter comprado entorpecente da apelante (id. 244860469).

Interrogado em sede policial, o corréu
Antônio Marcos da Silva
afirmou que reside na casa da apelante, pois namora a filha desta, e que “
portava um pedaço pequeno de maconha para seu consumo
”. Alegou terem sido surpreendidos com a polícia
dizendo
que haviam encontrado entorpecente na residência dentro do armário, porém
o interrogado
negou que pertença a qualquer pessoa que estava na casa, visto que “
os
PMs
já chegaram com a droga no local dizendo que haviam encontrado
”
. Asseverou que não conhece
Reginaldo
(id.
244860469, fls.
33/35).

Inquirida extrajudicialmente, a apelante aduziu que tinha saído da prisão fazia dois meses, após
ficar
sete anos presa pel
a
prática do tráfico
de drogas. Afirmou que
estava em
sua
casa na companhia de sua filha e do corréu
Antônio Carlos

durante a
abordagem quando foi surpreendida com a chegada da polícia. Na sequência, negou
ter entregado
droga a
Reginaldo
e relatou que “
a PM disse que encontrou a droga na residência da interrogada
,
porém ela desconhece onde estava e afirma que não foi ela quem guardou
” (id.
244860469, págs.
42/44).

Não obstante, o policial militar
Edolin
Evangelista da Silva
confirmou, em juízo, que presenciaram a aquisição da droga por
Reginaldo
diretamente da apelante, ela admitiu a venda e citou que tinha mais entorpecente na casa
. E
m diligências no
imóvel
,
visualizaram
o local de preparo e comércio da droga
e encontraram
outras porções
de entorpecentes
. Acrescentou que ela abriu o jogo de que praticava o tráfico porque não conseguia arranjar emprego
devido ao fato de
utilizar tornozeleira eletrônica (sentença, id. 244861209).

De igual modo, o policial
Gilbert Max Pinto da Silva
confirmou que quando se dirigiram ao local informado na denúncia anônima se depararam com
Reginaldo
adquir
indo entorpecente da apelante, a qual
disse que estava comercializando e
que
tinha mais droga
em sua casa
, onde encontraram
outras porções
e balança de precisão, veja-se:

“
Que aí a gente procedeu
a
abordagem, conversa com ela, ela falou que, realmente, estaria vendendo, e aí desencadeou toda a ação; (...) Que eu não vou lembrar o nome, (...) mas é o do B.O. aí (...) o terceiro indivíduo; (...) Que ele estava pegando da mão dela, momento em que a gente entrou na rua, ele estava pegando o entorpecente da mão dela, foi quando nós procedemos a abordagem; (...) Que era substância análoga à maconha; (...) Que ele (Reginaldo) falou que estaria comprando ali dela (Lady); (...) Que positivo, foi na rua [a abordagem]; (...) Que eu me recordo, é que era em frente
a
casa dela, que era perto de um ‘negócio’ de lanche; (...) Que em conversa com ela, a gente indagou, e aí ela abriu para a gente que ela estaria
vendendo mesmo esses entorpecentes, que estaria precisando de dinheiro, que estaria desempregada e estava comercializando esses entorpecentes e que dentro da casa dela tinha mais; (...) Que entramos dentro da casa dela, falou o local onde estavam as drogas, e a gente conseguiu lograr êxito em achar os entorpecentes, tudo, balança de precisão, (...) e aí encaminhamos todo mundo; (...) Que positivo, ela indicou, ela falou [onde estava a droga na casa dela]”
(sentença, id. 244861209).

Em juízo,
a
apelante
afirmou que o corréu
Antônio Carlos
estava na área da frente da residência juntamente com
Reginaldo
, e que os policiais
adentraram na casa
pela denúncia de que
Antônio Carlos
tinha mandado de prisão
em aberto
e porque ele fumava maconha
na ocasião
, porém negou que tenha sido apreendida droga na casa:

“(...)
Que eu deitada, os policiais não
pegaram
eu na rua, até porque eu estava carregando minha tornozeleira no momento que eu estava lá deitada; Que carregando minha tornozeleira,
os policiais entraram dentro da minha casa, por denúncia dele ter mandado de prisão, por isso que entraram na minha casa e ele fumava maconha
;
Que estava ele e o rapaz na área da frente, porque lá não tinha quintal assim de quintalzão, aí tinha uma área e eles sentados lá
e eu no meu quarto conversando com as minhas filhas; Que aí os policiais já chegaram entrando dentro da minha casa;
Que, realmente, eles encontraram sim meu dinheiro, que é R$ 120,00
que (...) eu tinha acabado de comprar as coisas, que eu tinha vindo lá do Centro; Que eles pegaram meus R$ 120,00;
Que acharam sim uma balança daquelas compridas;
(...) Que a única coisa que eles acharam dentro da minha casa foi isso; (...) Que [recebi o apelido de correria do tráfico] porque quando eu usava droga, eu morava ali, aí eu vivia direto por ali usando droga naquele posto de gasolina, na época, eu ficava na prostituição usando droga; Que isso eu fazia
sim na época; (...) Que estava com 03 meses que eu tinha saído de 08 anos de prisão, que eu tinha saído da cadeia, esse menino foi para a minha casa e teve essa confusão; (...)
Que não conheço [Reginaldo]; Que é o menino que estava lá com ele (
Antonio
Marcos);
(...) Que eu não conheço, foram eles que estavam na minha área casa, tanto que a Polícia Civil entrou dentro da minha casa; Que não me pegaram na rua, eu estava carregando minha tornozeleira; (...) Que não foi encontrado nada dentro da minha casa, (...) que [estão atribuído a culpa a mim] por devido eu ter dado muito trabalho no meu passado para a polícia, (...) eu fazia mesmo muita correria quando eu usava droga, porque eu era dependente química e eu fazia muitas coisas mesmo; (...) Que dele eu não sei [sobre envolvimento com tráfico]; (...)
Que eu nego [o tráfico]; (...) Que era do meu dinheiro do Bolsa Família que eu tinha
pegado
,
tanto que eu tinha dado até o comprovante do saque que eu tinha feito dentro da Caixa Econômica Federal; (...) Que essa balança estava lá em casa, essa balança é minha; (...) Que ela não tinha nem pilha, não tinha nada; (...) Que ela estava até estragada; (...).”
(sentença, id. 244861209).

Do cotejo das provas orais produzidas, denota-se a existência de contradição entre os relatos da
apelante
e do corréu
Antônio Marcos
, pois, embora ele tenha dito na fase policial que não conhecia
Reginaldo
, a apelante confirmou judicialmente que o corréu

Antônio Marcos
estava na companhia de
Reginaldo
no quintal da residência
dela
fazendo consumo de maconha.

Destaque-se que a versão

do acusado

sugestiva de que a
droga teria sido “plantada” pelos policiais
na residência
,
a indicar suposto flagrante forjado,
não encontra respaldo nas provas dos autos, porquanto nada de concreto foi produzido no intuito de demonstrar qualquer má-fé dos agentes estatais.

A despeito da negativa da apelante, nota-se que os depoimentos dos policiais são uníssonos em apontar
que ela foi surpreendida em via pública
vendendo
uma porção de maconha a
Reginaldo
, e que as demais porções foram encontradas em sua residência, quais sejam:
uma pedra de pasta-base de cocaína e cinco porções de maconha
, totalizando
3g de cocaína
e
41,36g de maconha
(id. 244860469).

O depoimento dos policiais militar, civil ou penal é de grande valia na prova do tráfico de drogas, não podendo a sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função, exceto diante da presença de indícios concretos aptos a desaboná-lo, o que não se verifica
in
casu
.

Assim, a conduta perpetrada pel
a
recorrente amolda-se perfeitamente a um dos verbos nucleares previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/06 e, em razão de o tráfico de drogas
ser
tipo penal misto alternativo, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas [
enunciado n. 07
da TCCR/TJMT]
.

Desse modo,
o fato de a apelante ter sido surpreendida realizando a mercancia da droga
em via pública
,
a forma de acondicionamento
dos
demais
entorpecentes
apreendidos
,
fracionad
o
s em
pequenas porções
,
a quantia em espécie e a balança de precisão
encontrados em sua residência
,
evidenciam, a contento,
a finalidade
mercantil
da
s
droga
s apreendidas
.

Malgrado a apelante argumente que
o dinheiro encontrado
era
proveniente do
auxílio bolsa família, nota-se que a defesa não se desincumbiu
do ônus
de provar o alegado nos autos, não sendo anexado qualquer comprovante neste sentido.

Portanto
, revela-se descabido o acolhimento da pretensão absolutória, visto que comprovada satisfatoriamente nos autos a prática do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

3.
Regime prisional
:

Por fim,
almeja-se
a alteração do regime fechado para o semiaberto, sob o fundamento de que a reincidência isoladamente considerada desserve para justificar o regime
inicial fechado, mormente quando a maioria das circunstâncias judiciais é favorável
.

Consta da sentença que o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa pela negativação da circunstância judicial dos
antecedentes criminais
, nestes termos:

“(...)

No que tange aos antecedentes criminais,in
casu
, se recomenda a majoração da pena base, já que a condenada ostentaduas condenações com trânsito em julgado, conforme antecedentes criminais juntados no ID 125953739 e RELATÓRIO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL EXECUTÓRIA que acompanha
a presente
.

Nesta fase,VALOROcomo maus antecedentesumadas duas condenações
, a qual foi proferida nosAutos n°0016193-69.2009.8.11.0042, que tramitou perante o
r.
juízo da 3ª Vara Criminal desta Comarca (Art. 157, § 1º, do CP), e que está sendo fiscalizada no Executivo de Pena n°0022521-39.2014.8.11.0042(SEEU),sendo certo que
asegundacondenação será valorada como agravante, na segunda fase, até para se evitarbis in idem
.

(
...)

Diante desses fatos,FIXOa pena-base em05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.”

Na segunda fase, incidiu a
agravante da reincidência

“
em virtude da condenação da ré proferida nos Autos nº0016193-69.2009.8.11.0042, que tramitou perante o
r.
juízo da 13ª Vara Criminal desta Comarca, e está sendo fiscalizada no Executivo de Pena n°0022521-39.2014.8.11.0042(SEEU)
”, estabelecendo-se a pena provisória de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
, a qual tornou-se definitiva ante a ausência de outros critérios a incidir.

Por conseguinte, foi
estabelecido
o
regime inicial fechado
, nos termos do art.
33, § 2º, “a” e § 3°, do Código Penal, em vista da
reincidência
da apenada.

Em que pese a pena aplicada não seja superior a 08 (oito) anos de reclusão
, é cediço que
a
reincidência e a existência de circ
unstância judicial desfavorável, no caso, os antecedentes criminais
,
legitimam o regime prisional mais rigoroso, em observância ao princí
pio da individualização da pena, não havendo falar em violação ao preceito sumular n. 719 do Supremo Tribunal Federal.

4. Dispositivo:

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar e
desprovejo
o apelo interposto por
L
ady Dayana Marcia Magalhães Mar
tines
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025